Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-31.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003383-31.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXPEDITO MAURICIO PEREIRA - CPF: 546.279.408-82 (RECORRENTE), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (Relator): Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Peço vênia ao Relator, e fixo o valor da indenização a título de dano moral em R$ 5.000,00, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do mesmo códex. DECLARAÇÃO DE VOTO DO VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho a divergência do primeiro vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR, NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO. MULTA DE FIDELIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por

consumidor
co
ntra
sentença
que
julgou

improcedente

pedido de declaração de nulidade de cláusula de fidelidade e indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
renovação

automática
de
contrato
de
telefonia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

na

valid ade da cláusula de fidelidade com renovação

automática
e
na

configuração
de
dano
moral pela
cobrança

indevida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
cláusula
de
fidelidade

depende
de
manifestação

expressa
do
consumidor
,
sendo

abusiva
a
renovação

automática

sem

conse
ntimento
.

4. A
cobrança

indevida
de
multa

por

fidelidade
,
após
o
término
do
prazo

inicial
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
.

5. O
dano
moral é
configurado
pela
cobrança

indevida
e
suspensão
dos
serviços
,
extrapolando
o
mero

dissabor
.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

6.
Recurso

provido
.
Sentença

reformada
para
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
renovação

automática
de
cláusula
de
fidelidade

sem

consentimento
expresso do
consumidor
é
abusiva
.

2. A
cobrança

indevida
de
m
ulta

por

fidelidade

após
o
término
do
prazo

inicial

gera

direito
à
indenização

por

danos

morais
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Artigo
57, § 3o, da
Resolução

no
632/2014 da Anatel;
Artigo
476 do Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ
AgRg
no
AREsp
253.609/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma
,
julgado

em
18/12/2012.

TJMT
Ap
, 62338/2011, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara
Cível
,
julgado

em
16/05/2012.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003383-31.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
EXPEDITO MAURICIO PEREIRA

Recorrido
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EXPEDITO MAURICIO PEREIRA

ajuizou

reclamação

em
face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

houve
a
renovação
do
contrato
de
telefonia

ocorreu
de forma
automática
e regular,
sendo

devida
a
cobrança
de
multa

decorrente
da
cláusula
de
fidelidade
.

Julgou

improcedente
a
ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
renovação

automática
da
cláusula
de
fidelidade
é
indevida
, pois
depende
de
manifestação

expressa
do
consumidor
; b)
sofreu

dano
moral
em

razão
da
co
brança

ilegal

realizada
pela
empresa

reclamada
; e c) a
restituição
do valor
cobrado

indevidamente

deve
ser
realizada

em dobro. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
s
entença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

d
evolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cláusula
de
fidelidade
.

A
cláusula
de
fidelidade

consiste
num
pacto

acessório
,
em
que
o

fornecedor
do
produto

ou

serviço

subsidia
o
preço
de
determinado

equipamento
,
ou

parte

dele
,
beneficiando

nitidamente
o
co
nsumidor
. Por outro
lado
, o
consumidor
se
compromete
a
utilizar

seus

serviços

por
tempo
determinado
, sob
pena
de
multa
pela
rescisão

contratual

antecipada
.

Com base
neste

pacto
bilateral, é
notório
que a
multa

está

condicionada

diretamente

ao

benefício

pro
porcionado

ao

consumidor
. Em
outras

palavras
, se
não

há

benefício
,
não

há
se
falar

em

multa
.

Confira
-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A
jurisprudência

firmada
no
âmbito

deste
STJ
orienta
no
sentido
de que a
cláusu
la
de
fidelização

em

contrato
de
telefonia
é
legítima
,
na

medida

em
que
o

assinante

recebe

benefícios
e
em
face da
necessidade

garantir
um
retorno

mínimo

em

relação

aos

gastos

realizados
.
Precedentes
:
AgRg
no
REsp
1.204.952/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SAN
SEVERINO, Terceira
Turma
,
julgado

em
14.8.2012,
DJe
de 20.8.2012; e,
REsp
1.087.783/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
10/12/2009.3. (...) (STJ
AgRg
no
AREsp
253.609/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
18/12/2
012,
DJe
05/02/2013)

Ademais
,
diante
do
princípio
da
exceção
do
contrato

não

cumprido
(art. 476 do Código Civil), se o
equipamento

subsidiado
,
ou
o
serviço
a ser
prestado
,
apresentar

vício
que neutralize o
benefício

prometido

ao

consumidor
,
este

fica

també
m

desonerado
da
multa

rescisória
.

Nesse
sentido

já

decidiu

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO PROPOSTA POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTE
RIZADA. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA INEFICIENTE. SUSPENSÃO INCONTROVERSA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3.
Cláusula
de
fidelização
. A
cláusula
de
fidelidade

autoriza
a
cobrança
de
multa

contratual
pela
rescisão

antecipada
,
exceto

nos

casos

em
que
o

serviço

ou

produto

apresente

vícios
que
neutralizem
o
benefício
dado
como

incentivo
para a
contratação
(TJMT
Ap
, 62338/2011,
DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍV
EL, Data do
Julgamento
16/05/2012, Data da
publicação
no DJE 25/05/2012 e N.U 1029350-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024). No
caso

concreto
,
foi

evidenciado
pela
parte

reclamante
que
por

diversas

vezes

teve

problemas
com o
sinal
de internet,
tal

como
se
afere
dos
protocolos
de
atendimento

juntados
no ID 246335158/PJe2,
havendo
, inclusive,
cinco

atendimentos
num
único
dia. (...) (N.U 1049378-19.202
3.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/02/2025,
publicado
no DJE 26/02/2025)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO – MULTA DE FIDELIDADE - NEGATIVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 7.
Indevida
a
cobrança
e
negativação
de valor
referente
a
multa
de
fidelidade
,
quando

não

comprova
a

sua

contratação
,
tampouco
a
prestação
do
serviço
de modo
satisfatório
. (...) (N.U 1029350-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

Destaca
-se
também
que a
multa

somente

pode

incidir

em

caso
de
rescisão
antes do
período
de
fidelização

inicialmente

ajustado
no
contrato
principal, mas
não

em

suas

prorrogações
.
Mesmo

havendo

previsão
de
renovação

automática
do
contrato
de
prestação
de
serviços
,
não
é
admi
ssível
a
prorrogação

automática
do
prazo
de
fidelização
, o que se
mostra

abusivo
. É o que se
extrai
do
teor
do
artigo
57, § 3o, da
Resolução
no 632/2014 da Anatel.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO PO
R DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CANCELAMENTO DA
RENOVAÇÃO. MULTA FIDELIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO D
A RAZOABILIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Hipótese
dos autos
em
que a
recorrida

comprovou
que
solicitou
o
cancelamento
da
renovação

automática
do
contrato
de modo que
observou
o
período
de
carência
da
fidelidade
. A
cláusula
de
fidelização
com
renovaç
ão

automática

sem
o
consentimento
expresso do
consumidor
é
abusiva
,
conforme

disposto

na

Resolução

no
632/2014 da ANATEL e
entendimento

consolidado
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).(...) (N.U 1002860-41.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO C
ALMON DE ALMEIDA CEZAR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/03/2025,
publicado
no DJE 23/03/2025)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE ILEGETIMIDADE ATIVA – REJEITADA - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRAZO DE FI
DELIDADE - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA DE MULTA POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE FIDELIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE SERVIÇO APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(...) 2. A
cláusula
de
fidelidade
,
nos

contratos de pres tação de serviço de telefonia
,
depende
da
manifestação
de
vontade

expressa
e
específica

pelo

consumidor
,
razão
pela qual a
sua

renovação

não

pode
se
dar
de forma
automática
. Logo,
não

havendo

manifestação

expressa
do
consumidor
, é irregular a
cobrança
de
m
ulta

rescisória

após
o
cumprimento
do
prazo

inicial
de
fidelidade
.3. In
casu
,
não

há

qualquer

prova

nos
autos da
anuência
da
recorrida

sobre
a
renovação

automática
do
contrato

firmado
entre as partes e do
respectivo

termo
de
fidelidade
.4.
Restou

demonstr
ada

cobrança

indevida
de
multa

rescisória
,
após o pedido de cancelamento dos serviços de telefonia
, o que
torna
a
cobrança

indevida
.5.
Recurso

conhecido
e
improvido
.(N.U 1002677-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
T
urma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 25/07/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MULTA DE FIDELIDADE - NEGATIVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Trata
-se de
Ação

Indenização
Por Danos Morais
em
que a
Autora
/
Recorrida

alega ser indevida a cobrança e negativação da multa de fidelidade
, no valor de R$ 9.743,29 (
nove mil setec entos e quarenta e três e vinte e nove centavos), em

razão
do
cancelamento
do plano
por

falha

na

prestação
do
serviço
. 2.
Sentença
de
procedência
. 3.
Utilizo
a
sentença

recorrida

como

fundamento
para
julgar
o
presente

recurso
: “(...) A
Requerida

afirma
que
a
autora

contratou

os

serviços
de
telefonia
e internet,
através
das
linhas
de
números
(65) 98128-0246, (65) 98475-1369 e (65) 98475-1370
em
19/02/2018,
os
quais
foram

cancelados

dentro
do
período
de
permanência

em
01/07/2020
em

razão
do
pedido
de
portabil
idade
,
sendo

observado
no
contrato
que o
primeiro

prazo
de
permanência
de 24 (
vinte
e
quatro
meses)
findou
-se
em
19/02/2020,
quando

ocorreu
a
renovação

automática

prevista

contratualmente

por

mais
24 (
vinte
e
quatro
meses),
ou

seja
,
ao

menos

até
o
ano
de 2
022.
Contudo
,
conforme

demonstrado

nos
autos
a
multa

por

fidelidade
vale
apenas
no
prazo
da
fidelidade
,
não

podendo
ser
prorrogada

após

esse

período
.
(...)
Competia
à
ré

demonstrar
que
a

empresa-autora

consentiu
com a
renovação
da
prestação
de
serviços
de
telefonia

por

igual

período
da anterior,
ônus
do qual
não
se
desincumbiu
,
sendo

necessária

a

anuência
do
consumidor
para a
formação
da
relação

jurídica
. De
todo
modo,
a
multa

somente

pode

incidir
para o
caso
de
rescisão
antes do
período
de
fidelização

inic
ialmente

ajustado
no
contrato
principal, mas
não
para
suas

prorrogações
.
Mesmo

em

caso
de
previsão
de
renovação

automática
do
contrato
de
prestação
de
serviços
,
não
é
admissível
a
prorrogação

automática
do
prazo
de
fidelização
, o que se
mostra

abusivo
.
É o
que se
extrai
do
teor
do
artigo
57, § 3o, da
Resolução
no 632/2014 da Anatel. Assim,
mostra
-se
inexigível
o
débito

cobrado
a
título
de
multa

por

quebra
de
fidelização
,
determinando
-
se a

resolução

contratual
,
conforme

consignou
a r.
sentença
,
sendo
de rigo
r a
procedência
da
demanda

declaratória
. (TJ-SP - AC: 10309084320208260577 SP 1030908-43.2020.8.26.0577, Relator:
Kioitsi

Chicuta
, Data de
Julgamento
: 29/07/2021, 32a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 29/07/2021). (...) 4.
Incidência
das
regra
s
dos
artigos
14, §1o e 22,
parágrafo

único
, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
em

razão
da
defeituosa

prestação
do
serviço

fornecido
pela
concessionária
, pois se
trata
de
serviço

essencial
que
exige

eficiência
,
adequação
e
continuidade
. 6. A
parte

Requeri
da

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
seu

direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II, do CPC. 7.
Indevida
a
cobrança
e
negativação
de valor
referente
a
multa
de
fidelidade
,
quando

não

comprova
a
sua

cont
ratação
,
tampouco
a
prestação
do
serviço
de modo
satisfatório
. (...) (N.U 1029350-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

E
m exame
d
o
caso concreto, mormente quanto ao termo de solicitação de serviços e contrato de permanência juntados (ID 270599353/PJe2 e ID 270599352/PJe2), restou incontroverso que, efetivamente, houve a celebração do contrato de fidelização com real benefício ao cons
umidor para aquisição do plano de telefonia com o compromisso de permanecer com o contrato pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Também
não há controvérsias
sobre o fato
de que o referido contrato foi celebrado em 20/07/2020 e a parte reclamante permane
ceu
com o
plano até o término do prazo de fidelidade entabulado.

Dessa forma, tendo sido cumprido integralmente o período de fidelidade previsto em contrato, não é admissível a prorrogação automática do prazo de fidelização em decorrência da renovação auto
mática do contrato de prestação de serviços, sendo claramente indevida a cobrança de multa contratual pela rescisão antecipada

Portanto, sendo ilegítima a multa de fidelização, caracterizada está a conduta ilícita
da parte reclamada.

Repetição
de
indébit
o
.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável, conforme

previsto no art. 42,parágrafo

único, do CDC.

Apesar da discussão

acerca do real sentido da
expressão "engano

justificável", o STJ sinaliza que a restituição

deve

ocorrer

em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese

configurar atitude

contrária à boa-fé

objetiva.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de
precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consub
stanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização
do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual dir
eção já se manifestou esta Turma Recursal:

(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável. A restituição

será

em dobro sempre q
ue a

atividade do fornecedor for contrária à boa-fé

objetiva. A cobrança de valores

decorrentes de contrato

inexistente

configura

atividade

contrária à boa-fé

objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL
CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, Publicado no
DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não

houve

recurso

interposto pela parte

reclamante, a repetição de indébito

ocorrerá

na forma simples, tal

como

fixado

na

sentença, em

respeito

ao

princípio non reformatio in pejus
. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
o

pagamento
da
quantia
de R$ 2.398,00 (
dois mil trezentos e noventa e oito reais), decorrente da multa pela rescisão

antecipada
do
contrato
,
foi

reconhecido

como

indevido

somente

em

juízo
. Por
essa

razão
,
não
se
pode

afirmar

a

existência
de
má-fé
da
empresa

reclamada

em

período
anterior,
especialmente

porque
a
cobrança

tinha

como
base o
instrumento

contratual

firmado
entre as partes.

Portanto
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma simples.

Dano moral.

Segundo a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
cobrança

indevida
,
quando

há
o pagamento pelo consumidor sem a devida restituição pelo fornecedor,

caracteriza

dano
moral,
eis
que
extrapola
o
mero

dissabor
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOL
HIDA. COMPRA COM O CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO REALIZADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS IMPEDITIVAS, MODIFICATIVAS E EXTINTIVAS DO DIREITO. ART. 373, II, DO CPC. REPETI
ÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANT
IDA. RECURSO
IMPROVIDO. (...) 6.
Situação

concreta
que
ultrapassou

a

esfera
do
mero

aborrecimento

cotidiano
, ante a
resistência
do banco
reclamado

em

promover
o
estorno
da
despesa

não

reconhecida
, tendo
a

autora
que
contrair

empréstimo para efetuar o pagam ento da fatura
, ante
ao

risco
de
ter

seu

nome

negativado
,
resultando
,
assim
,
na

necessidade
de
indenizá
-la
pelo

dano
moral
sofrido
. 7. Quantum
indenizatório
que
não

merece

reparos
, pois
fixado

nos

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. (...) (N.U
1066321-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE ENERGIA FO
TOVOLTAICA - EXCEDENTE PRODUZIDO PORÉM NÃO CREDITADO - COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
Havendo
a
cobrança

indevida
de
fatura
, e
consequente

pagamento
, a
tentativa
d
e
resolução

administrativa

sem

êxito
,
caracterizada

está
a
falha

na

prestação
do
serviço
, da qual
emerge
o
dever
de
indenizar

por

danos

morais
.
Sentença

reformada
.
Recurso

provido
. (N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BA
RRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

No
caso

concreto
,
restou

incontroversa
a
cobrança

indevida

realizada
pela
parte

reclamada
,
mesmo

após

inúmeras

contestações

realizadas

pelo

consumidor
.
Ademais
,
a
parte

reclamante

comprovou
o
pagamento
da
quantia

cobrada
a
título
de
multa
,
isto

em

razão
do
bloqueio
de
suas

linhas

telefônicas
(ID 270598877/PJe2),
bem

como

pelo

receio
de
ter

seus
dados
negativados
,
conforme

comprovante

juntado
no ID 270598870/PJe2,
não
tendo
havido

restituição
pela
parte

reclamada
.

Ainda
,
ressalta
-se que,
além

disso
, a
suspensão
de
telefonia

realizada

indevidamente
se
trata
de
falha

na

prestação
de
serviços
que
gera dano
in
re

ipsa
.

Confira-se a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MATER
IAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
,
a
falha

na

prestação

consistente

na

suspensão

indevida
de
serviço
de
telefonia
e internet, de forma
individualizada
,
gera

dano
moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1065276-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recurs
al
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024)

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET BANDA LARGA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO UNILATERALMENTE. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
em

decorrência
de
falha

na

prestação
do
serviço
. Diante da
alegação
da
consumidora
que
teve

seus

serviços

telefônicos
e de internet
banda

larga

suspensos
,
cabe
à
operadora
a
comprovação
de que
o

serviço

foi

devidamente

prestado
,
em

razão da inversão do ônu s da prova
a favor da
parte

hipossuficiente
,
uma

vez
que a
reclamante

comprova

mediante

histórico de conversa via chat com a
preposta
da
reclamada
,
ato

em
que
há

confissão
da
suspensão
e
cancelamento
dos
serviços
,
sem

justificativa

plausível
. Se a
empresa

de
telefonia

suspende

os

serviços
de
telefonia

fixa
do
consumidor
que se
encontra

adimplente
,
mesmo

após

receber

diversas

reclamações

administrativas
,
conforme

protocolos

informados

na

inicial
,
tal

conduta

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço

capaz
de

gerar

a

obrigação de indenizar a título de dano moral, em

razão
dos
transtornos

sofridos
pela
consumidora
.
Recurso

parcialmente

provido
. (N.U 1019286-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em

19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

Por
fim
,
deve-se

observar
que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
.
Constata
-se que
o

reclamante

realizou

inúmeras

recl
amações
e
contestação

administrativas
da
cobrança
da
multa

indevida
, inclusive
apresentando

reclamação

na

ouvidoria
,
todavia
, sempre
obteve

resposta

negativa
e
sem
a
solução
da
questão
(ID 270598869/PJe2; ID 270598871/PJe2; ID 270598872/PJe2; ID 270598873/
PJe2; ID 270598874/PJe2; ID 270598876/PJe2; e ID 270598879/PJe2).

Importa
frisar
que o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor
, que
o

priva
de
utilizá
-lo para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
,
lazer
e
ativi
dades

profissionais
,
sofre

dano

indenizável
(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

Portanto
, o
dano
moral
está

claramente

configurado
no
presente

caso
.

Quantum
indenizatório
do
dano
mora
l.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da m
edida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para o
s autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do d
ano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente cas
o. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

No caso concreto, deve ser considerado também que, além da
cobrança indevida de quantia acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ainda houve a suspensão indevida dos serviços de telefonia da parte reclamante, assim como o claro desvio produtivo do consumidor, que buscou por diversas vezes solucionar o problema admin
istrativamente.

Portanto, sopesando esses critérios, considerando as peculiaridades do caso concreto e visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, a indenização arbitrada em
R$ 7.000,00
se mostra razoável e su
ficiente para a compensação do dano moral.

Este valor
está
conforme os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior
(N.U 1034041-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTE
U DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024; N.U 1000587-65.2023.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2
023; N.U 37869-50.2019.8.11.0001, 378695020198110001/2020, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/06/2020,
publicado
no DJE 20/06/2020 e N.U 1000019-49.2018.8.11.0010,
TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS,
Turma

Recursa
l

Única
,
Julgado

em
07/12/2018,
publicado
no DJE 10/12/2018).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
,
solidariamente
,
ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, das
quantias
de:

a)
R$ 7.000,00 (
sete
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
atualizada

pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
, para não haver

bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ); e

b)
R$ 2.398,00 (
dois

mil
trezentos
e
noventa
e
oito
reais)
, a
título
de
repetição
de
indébito

na
forma simples
,
atualizado

pela IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

somente
a Taxa Selic (
STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.05
9.743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Di
reito
- Relator

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para divergir de seu voto, somente em relação ao
quantum
indenizatório, pois, entendo que a fixação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando as peculiaridades do caso em apreço e os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator, e fixo o valor da indenização a título de dano moral em R$ 5.000,00,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - 1o Vogal

Eminentes pares,

Acompanho em parte o voto do relator e adiro ao voto divergente.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025